Tribunal: TJES
Processo: 0037109-16.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0037109-16.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ALEXSANDER ALBUQUERQUE
APELADO: EMPRESA BRASILEIRA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSAO S/A - MULTIVIX
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARES. ENSINO SUPERIOR. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. LIMITES. DEVIDO PROCESSO LEGAL EM PAD PRIVADO. CANCELAMENTO DE BOLSA DE ESTUDOS. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MATERIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. VERBA INDENIZATÓRIA MANTIDA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por discente contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais e materiais movida em face de instituição de ensino superior, reconhecendo a existência de condutas ofensivas praticadas por coordenadores, mas reputando válidos os Processos Administrativos Disciplinares (PADs), bem como o cancelamento de bolsa de estudos e a negativa de matrícula/rematrícula, além de indeferir indenização por danos materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há quatro questões em discussão: (i) definir se os Processos Administrativos Disciplinares instaurados pela instituição de ensino observaram os princípios constitucionais e regimentais aplicáveis; (ii) estabelecer se o cancelamento da bolsa de estudos fora realizado de forma legal; (iii) determinar se houve cobrança indevida apta a impedir matrícula e rematrícula; (iv) reavaliar a extensão dos danos morais e a adequação do quantum indenizatório fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A autonomia universitária prevista no art. 207 da CF deve respeitar os princípios da legalidade, da motivação e do devido processo legal, os quais se aplicam por simetria aos procedimentos disciplinares em instituições privadas, especialmente quando exercem função delegada de serviço público de educação.

4)
Os PADs nº 04/2019, 05/2019, 06/2019 e 09/2019 revelam vícios insanáveis, como ausência de manifestação da Direção Geral e prorrogação indevida de prazos, contrariando o Regimento Interno e violando os princípios do contraditório e da ampla defesa, nos termos do inciso LV do art. 5º da CF.

5)
A nulidade dos PADs compromete a validade das sanções deles decorrentes, notadamente o cancelamento da bolsa de estudos e a posterior cobrança de valores indevidos.

6)
A “Bolsa Multivix Pensando em Você” não possuía cláusula contratual prevendo a perda por existência de PAD, inexistindo também assinatura em documento que estabelecesse tal condição, não podendo a instituição impor, unilateralmente, regras diversas daquelas previstas no termo contratual aceito pelo aluno.

7)
A cobrança indevida decorrente do cancelamento da bolsa, bem como a negativa de matrícula e rematrícula, violam o inciso III do art. 6º da Lei nº 8.078/1990 e o § 1º do art. 6º da Lei nº 9.870/1999, que veda penalidades pedagógicas por inadimplemento inferior a 90 dias.

8)
O dano moral exsurge configurado não apenas pelas ofensas pessoais reconhecidas na sentença de primeiro grau, mas também pelo conjunto de condutas institucionalmente persecutórias, como a instauração de procedimentos viciados e a coação financeira para continuidade dos estudos.

9)
Apesar do reconhecimento de maior extensão do dano, o valor arbitrado na sentença (R$ 5.000,00) se mostra suficiente, considerando-se os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade.

10)
Reconhecida a sucumbência total da parte ré, impõe-se a inversão dos ônus sucumbenciais e majoração dos honorários advocatícios, conforme §2º do art. 85 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11) Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A nulidade de processo disciplinar instaurado por instituição privada de ensino superior, quando verificada afronta a normas regimentais e aos princípios do devido processo legal, contamina os atos dele decorrentes, tornando ilícitas as sanções aplicadas.

2. O cancelamento de bolsa de estudos deve observar estritamente os critérios expressamente pactuados com o aluno, sendo inválidas alterações unilaterais por parte da instituição.

3. A negativa de matrícula fundada em cobrança indevida constitui prática abusiva, ensejando reparação material e moral, especialmente quando viola legislação protetiva do consumidor e do ensino.

Dispositivos relevantes citados
: inciso LV do art. 5º da CF. § 1º do art. 6º da Lei nº 9.870/1999. inciso III do art. 6º da Lei nº 8.078/1990. §2º do art. 85 do CPC.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Apelação nº 10026895420238260079, Rel. Des. Maria Olívia Alves, j. 07/10/2024. TJ-RJ, Apelação nº 00179286620198190042, Rel. Des. André Emilio Ribeiro von Melentovytch, j. 22/04/2021. TJ-ES, Apelação Cível nº 50016476820238080024, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 01/11/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele dar parcial provimento.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Cinge-se a controvérsia a perquirir a validade dos Processos Administrativos Disciplinares (PADs) instaurados pela instituição de ensino superior em desfavor do apelante, bem como sobre a legalidade das sanções daí decorrentes, quais sejam, o cancelamento de bolsas de estudo e a subsequente cobrança de valores que culminaram no impedimento da rematrícula.

Devolve-se, ainda, a este órgão julgador a reavaliação da extensão do dano moral e da adequação do
quantum
indenizatório fixado na origem, à luz da alegação de um contexto de perseguição institucional.

Como ponto de partida para o deslinde da causa, impõe-se a análise detida da legalidade dos procedimentos disciplinares que servem de supedâneo para todas as demais sanções sofridas pelo apelante.

A Apelada, em contrarrazões, defende a higidez dos atos com base na autonomia universitária (art. 207 da CF) e no exercício regular de direito.

Todavia, tal autonomia não constitui poder absoluto e incontrastável, encontrando limites intransponíveis nos princípios da legalidade, da motivação dos atos administrativos e, fundamentalmente, do devido processo legal (inciso LIV do art. 5º da Constituição da República), aplicável, por simetria, aos procedimentos disciplinares em âmbito privado, máxime em se tratando de serviço público de educação delegado.

Com efeito, a peça recursal evidencia, de forma irrefutável, a existência de vícios formais e materiais que maculam de nulidade os PADs instaurados.

O Regimento Interno da faculdade, enquanto norma que vincula tanto a instituição quanto o discente, estabelece ritos e competências que não podem ser negligenciados.

O apelante demonstra que, para a aplicação de suspensões, era obrigatória a oitiva do Diretor Geral, providência cuja comprovação não consta dos autos.

De igual modo, os prazos para conclusão dos procedimentos não foram observados, sem que houvesse demonstração da necessária prorrogação pela autoridade competente.

Tais irregularidades, é dizer, não representam meras formalidades.

Ao contrário, consubstanciam garantias mínimas ao acusado, destinadas a assegurar julgamento imparcial e conforme as regras pré-estabelecidas.

A importância de tais ritos fora, inclusive, tangencialmente reconhecida pelo douto magistrado
a quo
ao julgar os embargos de declaração, quando consignou que, de fato, "
os PADs não possuem comprovação expressa de que foram submetidos à ciência da Direção Geral
" e que a instituição "
não apresentou comprovação da prorrogação formal dos prazos
".

Nesse sentido, os tribunais pátrios já se manifestaram sobre a importância da observância ao devido processo legal em procedimentos disciplinares, como subsegue:

APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de segurança – Punição disciplinar aplicada por instituição de ensino superior – Desligamento de Programa de Residência Multidisciplinar – Nulidade do procedimento disciplinar e reintegração ao curso – Concessão parcial da ordem – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Autonomia administrativa das Universidades, assegurada constitucionalmente –
Procedimento disciplinar, contudo, que deve observar o contraditório e a ampla defesa – Aplicação do art. 5º, LV, da CF – Inobservância – Impetrante que não teve o direito de acompanhar a produção da prova – Violação ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa – Não provimento do recurso, com solução extensiva ao reexame necessário.
(TJ-SP - Apelação: 10026895420238260079 Botucatu, Relator.: Maria Olívia Alves, Data de Julgamento: 07/10/2024, 6ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 08/10/2024)

Contudo, o julgador incorreu em
error in procedendo
ao, mesmo diante da constatação do vício, manter a validade das punições sob o fundamento de que "
a conduta do autor ensejava a aplicação de sanções
".

A validade de sanção depende umbilicalmente da validade do procedimento que a originou.

Logo, procedimento nulo não pode gerar efeitos válidos, sob pena de se aniquilar a própria essência do devido processo legal.

Afigura-se ainda mais patente a nulidade ao se analisar a instauração do PAD 09/2019, que imputou ao apelante a falta de "reincidência", em 05/04/2019, quando as condenações nos procedimentos anteriores só ocorreram em 08/04/2019.

Trata-se de impossibilidade lógica e jurídica que, por si só, revela a açodada e arbitrária condução dos processos pela instituição de ensino.

Nesse diapasão, à evidência dos vícios insanáveis de natureza procedimental, que violam o Regimento Interno da recorrida e os princípios basilares do direito sancionatório, impõe-se reconhecer a nulidade integral dos Processos Administrativos Disciplinares nº 04, 05, 06 e 09, todos de 2019.

Destarte, uma vez declarada a nulidade dos PADs, as sanções deles decorrentes perdem, por conseguinte, o fundamento de validade.

O cancelamento das bolsas de estudo do apelante, justificado com base na existência de processo disciplinar, revela-se, portanto, ato manifestamente ilícito.

Ainda que assim não fosse, assiste razão ao recorrente quando aponta a ilegalidade específica no cancelamento da "
Bolsa de Estudos Multivix Pensando em Você
".

A análise da "
Renovação do Termo de Ciência da Bolsa
", assinado pelo aluno, demonstra que entre os "
Critérios da Bolsa
" e as "
Condições da Bolsa
" ali elencados não há qualquer menção à perda do benefício em caso de processo disciplinar.

A defesa da apelada, que se ampara "
Política da Bolsa
" genérica, não assinada pelo discente e disponibilizada de forma unilateral no portal da instituição, não pode prevalecer sobre os termos do instrumento específico que formalizou a relação jurídica entre as partes, mormente em se tratando de relação de consumo, na qual o dever de informação clara e precisa é ônus do fornecedor.

O juízo de primeiro grau, ao fundamentar a legalidade do cancelamento com base em documentos trocados, laborou em equívoco, como bem apontado no apelo.

Por consectário lógico, o débito gerado em desfavor do apelante era indevido, tornando ilegal a coação sofrida para efetuar o pagamento como condição para rematrícula e matrícula em novo curso.

Ademais, tal prática viola a legislação de regência (Lei nº 9.870/99), que veda a aplicação de penalidades pedagógicas por motivo de inadimplemento, especialmente quando inferior a 90 (noventa) dias.

Os tribunais pátrios já se posicionaram de forma clara sobre a ilegalidade de tal conduta.

É de se conferir:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. INSTITUIÇÃO PRIVADA DE ENSINO SUPERIOR. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS NO PERCENTUAL DE 40% ATÉ O FINAL DO CURSO . REDUÇÃO DA BOLSA SOB O ARGUMENTO DE INADIMPLÊNCIA, QUE NÃO RESTOU COMPROVADA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. INCONFORMISMO DE AMBAS AS PARTES
. Relação de consumo . Responsabilidade objetiva - teoria do risco do empreendimento. Art. 14 do CDC. Da análise detida do conjunto probatório, verifica-se que a autora foi contemplada pela ré com uma bolsa de estudos de 40% de desconto durante todo o restante do curso, com duas únicas ressalvas no caso de trancamento ou inadimplência . Restou incontroverso que a ré, sem qualquer aviso prévio ou justificativa concreta, reduziu o valor da bolsa para o percentual de 25,2%, sob a alegação de inadimplemento, porém sem qualquer tipo de comprovação nesse sentido.
É certo que a concessão de bolsa de estudo é ato discricionário da instituição privada de ensino. Todavia, uma vez concedida, não pode ser alterada sem prévio aviso à consumidora e sem observar os termos acordados entre as partes, como ocorreu na hipótese dos autos. Por outro lado, a autora comprovou que todas as mensalidades do primeiro semestre de 2019 foram pagas dentro do vencimento, inclusive aquelas com o valor reduzido da bolsa de estudos. Também restou comprovado que a autora só conseguiu fazer a sua matrícula do segundo semestre após o ajuizamento da presente demanda e deferimento da tutela de urgência. Falha na prestação do serviço que restou incontroversa. Violação aos princípios da boa-fé e da informação.
As circunstâncias narradas nos autos ultrapassaram e muito o mero aborrecimento cotidiano, visto que resultou em perda de um mês inteiro de aula, o que por certo atrasará a conclusão do curso da autora, configurando, portanto, o dano moral . Cabimento da aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor. Arbitramento do quantum que deve ser majorado para o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), condizente com as peculiaridades do caso concreto e com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Julgado que se reforma em parte . Hipótese de majoração dos honorários recursais devidos pela ré. PROVIMENTO PARCIAL DO PRIMEIRO RECURSO E DESPROVIMENTO DO SEGUNDO. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 00179286620198190042 202000172206, Relator.: Des(a). ANDRE EMILIO RIBEIRO VON MELENTOVYTCH, Data de Julgamento: 22/04/2021, SEXTA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 21ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 27/04/2021)

Dessa forma, faz jus o apelante à reparação material integral, consistente na restituição dos valores cobrados indevidamente, bem como ao pagamento dos valores das bolsas que lhe foram ilicitamente suprimidas.

Por fim, a r. sentença reconheceu a ocorrência de dano moral, fundamentando-o em dois episódios específicos: as ofensas verbais sofridas em reunião e a intimidação em sala de aula durante prova.

A análise aprofundada do feito, notadamente com o reconhecimento da nulidade dos PADs e da ilegalidade dos atos subsequentes, confirma e amplia a percepção do abalo sofrido pelo apelante.

Com efeito, o dano moral, no caso
sub judice
, não se esgota nos atos de ofensa direta, já graves quando isoladamente considerados.

Ele se avoluma e se caracteriza pelo contexto de assédio processual a que o aluno fora submetido, por meio da instauração de múltiplos procedimentos disciplinares eivados de nulidades, e pela coação financeira e acadêmica ilegalmente imposta.

Tais condutas, em conjunto, transbordam o mero dissabor e configuram ofensa à dignidade, à tranquilidade e à honra subjetiva do discente.

Não obstante o reconhecimento de que a extensão do ilícito fora maior do que a considerada na origem, entende-se que o valor fixado a título de dano moral — R$ 5.000,00 (cinco mil reais) — deve ser mantido.

A fixação do
quantum
deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo à dupla função de compensar a vítima e de desestimular a reiteração da conduta pelo ofensor, sem, contudo, ensejar enriquecimento ilícito.

No caso, embora reprovável a conduta da instituição, o valor arbitrado pelo douto magistrado de piso já se afigura suficiente para reparar os danos de ordem extrapatrimonial mais agudos, derivados da humilhação e da ofensa direta.

As demais ilicitudes, de índole procedimental, encontram reparação adequada na própria declaração de nulidade dos atos e na condenação à reparação material integral.

Sendo assim, por questão de prudência e em observância aos parâmetros usualmente adotados em casos análogos (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50016476820238080024, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível – Dj 01/11/2024), mantém-se a verba indenizatória no patamar sentenciado.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e a ele
dou parcial
provimento
,
para reformar
a sentença
para:

a) Declarar a nulidade dos Processos Administrativos Disciplinares nº 04/2019, 05/2019, 06/2019 e 09/2019, instaurados em desfavor do
a
pelante, determinando o cancelamento de quaisquer anotações deles decorrentes
no
histórico acadêmico.

b)

Condenar
a apelada ao pagamento de
indenização por danos materiais
, nos termos do pedido inicial, consistentes no valor de R$ 2.040,36 (dois mil e quarenta reais e trinta e seis centavos), referente à cobrança indevida oriunda do cancelamento da bolsa acadêmica, e no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), pelo não repasse da bolsa da Atlética, ambos os valores a serem corrigidos monetariamente desde o efetivo prejuízo e acrescidos de juros de mora a contar da citação.

c)

Manter
a condenação por
danos morais
no montante de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento em primeira instância (Súmula 362/STJ) e acrescido de juros de mora a contar do primeiro evento danoso (Súmula 54/STJ), conforme estabelecido na sentença.

d)

Inverter integralmente os ônus sucumbenciais
, para condenar a recorrida ao pagamento da totalidade das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor total e atualizado da condenação, nos termos do §2º do art. 85 do Código de Processo Civil.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.
Sessão Virtual de 1º/9/2025 a 05/9/2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.